Tribunal: TJSP
Processo: 0000096-48.2015.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000096-48.2015.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante RICARDO
OLIVEIRA PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000096-48.2015.8.26.0306 -Voto no
2
Apelação no 0000096-48.2015.8.26.0306
Comarca: José Bonifácio
Apelante: RICARDO OLIVEIRA PAULA
Advogado: Francisco de Assis
VOTO No. 21.205
Apelação. Violência Doméstica. Pleito objetivando a absolvição
por ausência de provas. Inocorrência. Provas seguras de autoria e
materialidade, inclusive corroboradas por laudo médico. Firme
narrativa da vítima relatando a agressão sofrida. Condenação
mantida. Reprimenda devidamente fixada no patamar mínimo
legal. Regime e suspensão condicional irretorquíveis. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO OLIVEIRA PAULA contra sentença de primeiro grau (fls.
217/220), prolatada em 28 de janeiro p.p., pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Tiago Octaviani, da 1a Vara Criminal da Comarca de José
Bonifácio, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em
regime aberto, suspensa condicionalmente por dois anos, nos moldes
do art. 78, § 2o, declarando-o como incurso no art. 129, § 9o, do
Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, a absolvição por ausência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000096-48.2015.8.26.0306 -Voto no
3
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante a reprimenda
estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 9 de
agosto de 2014, na Rua Donato Vissechi, no. 46, o apelante teria
ofendido a integridade física de sua amásia, Andréia Cristina Mariano,
mediante tapas na cabeça, causando-lhe lesões corporais leves.
A
materialidade
e
a
autoria
restaram
amplamente demonstradas no decorrer da instrução processual,
conforme as provas produzidas, todas em perfeita consonância,
sendo de rigor a manutenção do édito condenatório.
A vítima Andréia narrou (mídia) que, no dia dos
fatos, já estava separada do recorrente, o qual a surpreendeu
conversando com um rapaz e, tomado por ciúme, desferiu um forte
tapa em sua cabeça. Diante disso, registrou a ocorrência e passou
por consulta na Santa Casa, porquanto a agressão provocou dores
agudas na cabeça. Não obstante, consignou que, depois disso,
chegou a reatar com o apelante, porém o relacionamento não
perdurou.
O policial Antonio declarou (mídia) ter sido
responsável por registrar a ocorrência, sendo que, já em ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000096-48.2015.8.26.0306 -Voto no
4
anterior, lavrou boletim contra o recorrente pela prática de vias de
fato. Salientou que, no presente caso, a ofendida compareceu ao
distrito policial se queixando de dores, afirmando ter sido agredida na
cabeça pelo apelante, de quem já estava separada.
Em seu interrogatório (mídia), o recorrente
negou os fatos, dizendo que apenas segurou a vítima pelo braço,
momento em que a aba de seu boné a atingiu.
O laudo pericial (fl. 9) é suficiente à
materialidade delitiva, atestando a existência de lesões corporais de
natureza leve, consistentes em hematoma em região parietal ao
crânio.
Diante do quadro, ao contrário do sustentado
nas razões defensivas, o conjunto probatório é uníssono e suficiente à
manutenção da condenação.
Embora
ninguém
tenha
presenciado
a
agressão perpetrada pelo recorrente contra a ofendida, tal fato, de per
si, não é suficiente para afastar a responsabilidade deste sobre as
lesões perpetradas.
Ao revés, sustentamos poder a palavra isolada
da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e
firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao
longo da instrução1
Ocorre que, in concreto, além do relato da
ofendida, em mesmo prisma estão às conclusões provenientes do
exame de corpo de delito, em nada destoando das declarações do
policial Antônio, portanto mais que suficientes à comprovação do
delito perpetrado pelo apelante.
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal, Forense, 17a ed.., art. 201, nota 8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000096-48.2015.8.26.0306 -Voto no
5
Ademais, o próprio recorrente confirmou ter
ficado enciumado ao visualizar a vítima conversando com outro rapaz,
razão pela qual, inclusive, a segurou pelo braço.
Tal contexto, não se harmoniza com suposto
esbarrão acidental, através da aba do boné do apelante, e, ao revés,
apenas acentua seu inconformismo com o término da relação
amorosa.
Em suma, uma vez descreditada a versão
defensiva, mostra-se de rigor a manutenção da condenação do
recorrente, devidamente respaldada no harmônico conjunto probatório
coligido na fase instrutória.
De tal sorte, suficientemente demonstradas a
autoria e a materialidade, irreprochável a condenação do apelante
como incurso na conduta delitiva prevista no art. 129, § 9o, do Código
Penal restando de rigor a manutenção integral do decisum, cuja
reprimenda fixada, não comporta reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a ausência de elementos negativos, em quaisquer
etapas do sistema trifásico, a reprimenda foi mantida no patamar
mínimo legal, totalizando 3 meses de detenção.
Por derradeiro, a quantidade total da pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante primário e
desprovido de antecedentes
, permite não só a manutenção do
regime mais benéfico, bem como sua suspensão condicional, pelo
prazo de dois anos, nos moldes do art. 78, § 2o, do Código Penal,
suficiente a reprovação do delito, consoante assim bem fundamentado
pelo magistrado sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000096-48.2015.8.26.0306 -Voto no
6
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator